Tribunal: TJMT
Processo: 1043086-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1043086-52.2022.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – REVELIA AFASTADA – PRELIMINAR DE NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO AFASTADA - TELEFONIA MÓVEL - BLOQUEIO DAS LINHAS TELEFÔNICAS – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO INEXITOSAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistência de revelia em virtude do protocolo da carta de preposição minutos após a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 99 do FONAJE.
2. A existência de erro material na indicação do nome da parte no Recurso Inominado não induz em inadmissibilidade recursal, precipuamente pelo fato de ter impugnado especificamente a sentença proferida nos autos.
3. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo ser titular de linha telefônica móvel, cuja a prestadora do serviço é a empresa Requerida, mediante o contrato de n° 1122137416, sendo o número de seu celular (65) 99999-3264, o qual utilizava para contatos comerciais com clientes prestando serviços de jardinagem, ficando inativa sob o argumento de débito nos meses de dez/2021 e jan/2022.
4. A parte Autora traz aos autos o comprovante do pagamento referente ao acordo efetivado referente aos meses em questão.
5. A parte Requerida, embora alegue o cancelamento do acordo pela parte Autora antes do pagamento, não traz aos autos documento comprobatório, deixando de cumprir seu ônus, nos termos no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
7. Não obtenção de êxito na busca pela solução administrativa, necessitando da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.
8. O dano moral experimentado pela parte Recorrida exsurge da falha na prestação do serviço da parte Recorrente.
9. Danos morais fixados no valor de R$3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Sendo o ilícito de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Diante do mínimo êxito recursal, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043086-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 156.788.061-49 (RECORRENTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DA SILVA AGUIAR - CPF: 054.483.201-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023